Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009724-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), ALEIZA MESQUITA DIAS - CPF: 030.246.261-90 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ALEIZA MESQUITA DIAS - CPF: 030.246.261-90 (PACIENTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (IMPETRANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARLOS BONFIM SILVA - CPF: 069.168.731-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ DA CONCEICAO MORENO - CPF: 090.204.625-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FERNANDO DA CRUZ COSTA - CPF: 019.909.081-52 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS ADOLESCENTES – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RISCO MEIO SOCIAL – PACIENTE REINCIDENTE – PROCESSOS QUE EVIDENCIAM QUE A PACIENTE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO –DECISÃO HÍGIDA PARA A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.

No que tange aos filhos da paciente, o magistrado pode conceder a prisão domiciliar ou não, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, inclusive

acerca

da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da
mãe
.

O magistrado a quo baseou-se no risco a ordem pública, pois a paciente possui ficha criminal, inclusive contra que se encontra em lugar certo e não sabido, o que demonstra a possibilidade de reiterar a prática criminosa, justificando a imposição de prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LVII, LXVI da Carta Magna, no artigo 648, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Aleiza Mesquita Dias
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator. (Id 41314451)

Extrai-se, que a paciente está segregada cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Aduz o impetrante que durante a audiência de custódia, formulou pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de dois filhos menores de idade (14 e 13 anos), que dependem dela para cuidados maternos e sustento.

O impetrante argumenta ainda que mesmo sendo invocado o
habeas corpus
coletivo com repercussão geral o qual ficou determinado que em caso como estes que a genitora tenha filhos menor que dela dependa deverá ser decretada a prisão domiciliar, o juiz da terceira vara deste fórum supracitado negou o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar.

Ressalta ainda que a paciente está sendo acusada pelo crime de receptação na forma simples, sendo que a pena aplicada é de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Sustenta também que o constrangimento ilegal no presente caso decorre também da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente.

Dessa forma, postulou a concessão da ordem em sede de liminar, para o relaxamento da prisão da paciente ou que seja colocada em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida conforme Id 42316451.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 42963463)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem. (Id 43415457)

RELATO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020